Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 1.912,92 (mil novecentos e doze reais e noventa e dois centavos) por danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação na qual pugnou pela condenação do banco ao pagamento de R$ 1.912,92 (mil novecentos e doze reais e noventa e dois centavos) por danos materiais e R$ 22.327,08 (vinte e dois mil trezentos e vinte e sete reais e oito centavos) por danos morais. Narra que, com o propósito de quitar o saldo devedor de financiamento, acessou o site da instituição bancária e, após ter negociado via WhatsApp com pessoa que afirmou ser gerente do banco requerido, fez o pagamento do valor de R$ 1.912,92 (mil novecentos e doze reais e noventa e dois centavos) via PIX. Posteriormente, ao entrar em contato pelo mesmo número e ter conversado alguém que se dizia advogado do requerido, foi informada que deveria pagar R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) para que fossem liberados os documentos do veículo, momento em que desconfiou tratar-se de fraude.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 48573601). Custas e preparo recolhidos (ID’s 48573602 e 48573604). Contrarrazões não apresentadas.

4. Em suas razões recursais, preliminarmente, o recorrente suscita ilegitimidade passiva alegando não existir qualquer relação contratual atual com a parte recorrida e não ter existido defeito na prestação do serviço. Afirma ter celebrado com a parte autora contrato de financiamento de no 086589272, na data de 26/08/2019, no valor de R$ 13.569,56, quitado em 25/07/2022. No mérito, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

5. Verificada a correspondência entre as partes da relação jurídica, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira. Presumem-se verdadeiras as alegações da autora para fins de preenchimento das condições da ação (teoria da asserção). Ultrapassada essa fase, a análise da veracidade ou não dessas alegações se resolve no mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

6. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Narra a recorrida que, visando quitar o contrato de financiamento:

a) ter sido induzida por Whatsapp (11 95459-2293) a realizar o pagamento do valor via boleto bancário; b) depois foi direcionada para outro número de Whatsapp, (11 91410-4132) e forneceu CPF e a data de nascimento; c) após passar os dados foi informada do valor para a quitação (R$ 3.963,75); d) em seguida foi informada que o gerente financeiro do Banco Pan teria atualizado o valor para R$ 1.912,92; e) esse mesmo gerente a ligou de um terceiro número (11 98668-1518) e a orientou a fazer o pagamento via PIX, com ele na ligação, pois seria a garantiria do valor maior do desconto. f) ao digitar a chave PIX, questionou ao gerente o fato de o nome do recebedor ser Victoria de Oliveira Fernandes, que a “informou cordialmente” tratar-se da representante legal do Banco Pan; g) admite ter sido ingênua e confirmado o pagamento; h) continuou aguardando na ligação para garantir a baixa do valor e receber a Carta de Quitação; 9) a ligação ficou ruim e foi interrompida, porém o “advogado financeiro” retornou e informou que, para gerar a carta, seria necessário pagar R$ 1.250,00 referente ao IOF;,10) esse fato a fez duvidar de que seria uma ligação oficial do Banco Pan, informou que não iria pagar e a ligação caiu.

8. A autora alega ter efetuado o pagamento via PIX em favor de pessoa física, mas não o comprovou nos autos. Ainda, não há nos autos a informação do valor do saldo devedor do contrato à época da ligação fraudulenta.

9. Ademais, cabe destacar que em nenhum momento os supostos atendentes do Banco Pan mencionaram, citaram ou mostraram possuir dados pessoais da recorrida, como se, de fato, estivessem em posse do referido contrato de financiamento. Todas as informações (CPF e data de nascimento) foram declarados por ela mesma, sem a prudência de averiguar a origem do contato via Whatsapp, o que remete ao art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor: "(...) O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

10. Difícil, diante dos fatos, identificar qual fortuito interno estaria relacionado com o fato ocorrido. Pelo contrário, resta claro tratar-se de um fortuito externo, uma vez que o recorrente forneceu seus dados aos fraudadores. A fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, mas, sim, da negligência da própria recorrida.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. Sem custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

13. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.